Tribunal: TJSP
Processo: 1500865-43.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Furto duplamente qualificado e falsa identidade – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recurso desprovido.